Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-85.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002592-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. H. R. - CPF: 710.665.301-22 (VÍTIMA), LAYSA MURIELLY QUEIROZ CONSTANTINO - CPF: 061.629.781-50 (VÍTIMA), JOSIAS FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 022.608.711-51 (VÍTIMA), ROSILAINE MARQUES QUEIROZ - CPF: 009.276.381-26 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA - CPF: 069.873.471-82 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES

-
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE -
2.
MÉRITO
:
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA
– DESÍDIA DA I. DEFESA QUE DEMOROU QUASE TRÊS MESES PARA APRESENTAR A RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 64 DA SÚMULA DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

1. PRELIMINAR:

Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em remédio heroico e/ou recursos manejados anteriormente, como ocorre na hipótese versada em relação à alegação de que a manutenção do encarceramento provisório do paciente se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade.

2. MÉRITO:

Caracterizada a desídia da i. Defesa, que demorou quase três meses, contados da data em que citado pessoalmente o increpado, para apresentar a resposta à acusação, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, incidindo o que prevê o Enunciado n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque os elementos probatórios evidenciam que inexiste descaso da d. autoridade judiciária e do i. órgão ministerial na condução do feito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor,
nos autos da Ação Penal n.º
1000864-40.2020.8.11.0098, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do CP e no art.
244-B da Lei n.º 8.069/90.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está
preso preventivamente por tempo excessivo
, pois se encontra com a liberdade restrita desde a data de
13/10/2020
, sem que a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1º grau tenha sido encerrada, em evidente
afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Outrossim, assevera que, mesmo em caso de hipotética condenação, o increpado não será submetido a cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado, tornando
desproporcional a sua manutenção em cárcere provisório e ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Diante de tais argumentos e citando o momento pandêmico ora vivenciado, o impetrante pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da presente ordem, para cessar a coação ilegal que atinge o direito ambulatorial do paciente, mediante o relaxamento de sua prisão preventiva.

A ordem veio munida com os documentos de ID
76548962 ao ID 76548963.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1025258-17.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 76755951) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 77388454.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 79341458).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como já relatado, anteriormente ao presente remédio heroico foi distribuído sob a minha relatoria o
Habeas Corpus
n.º
1025258-17.2020.8.11.0000
em favor do mesmo paciente e versando sobre o mesmo fato ilícito.

E, justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento da primeira ação constitucional, o Colegiado
examinou os fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente e a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício
denegou
a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrida no dia
03/02/2021
,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE -
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITEARÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE RESPONDE A UM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.
Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública, lastreada em decisão judicial que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal por ele ostentado, uma vez que responde a um processo executivo de pena pelo delito de tráfico de drogas, a sugerir que faz da prática constante de crimes o seu meio de vida, o que justifica a adoção da providência cautelar mais gravosa, uma vez que satisfeitos os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, apresentando-se insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de restrições menos severas do art. 319 do mesmo diploma legal.

2.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade
”.

Desta feita, constato que na presente impetração,
salvo a alegação de que há excesso de prazo no encarceramento provisório do paciente
, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.

Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“AGRAVO EM HABEAS CORPUS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PETIÇÃO INICIAL POR SE REVELAR COMO MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANALISADOS ANTERIORMENTE PELO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZEM A RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível sustentação oral em agravo regimental oposto contra decisão monocrática proferida em habeas corpus. Inteligência do RITJMT e da Lei n. 8.038/90.

“Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/07/2020).

Nas razões do agravo regimental não há argumentos que justifiquem a reconsideração dos motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial, sem falar que o agravante deixou de combater todos os fundamentos da decisão agravada.

Agrado desprovido”
(N.U 1026662-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

– destaquei.

À vista disso,
preliminarmente
, no que tange à tese de que a manutenção do paciente em cárcere provisório constitui ofensa ao princípio da homogeneidade,
EXTINGO O FEITO

sem resolução de mérito
,
com
fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, por configurar mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça em
habeas corpus
anteriormente impetrado em prol do mesmo paciente.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado excesso de prazo, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
o paciente
Alerrandro Matheus Brum Alvarenga
se encontra com a liberdade restrita de forma cautelar desde a data de
13/10/2020
, por cometer, em tese, os crimes de receptação dolosa e corrupção de menores, pois estaria, na companhia do adolescente
Lucas Gabriel Honorato Rodrigues
, fazendo o transporte do
veículo automotor marca Fiat, modelo Strada, cor branca, placa OBJ-2D75, que seria produto de um roubo perpetrado na comarca de Mirassol D’Oeste/MT, para a Bolívia.

A homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva se deu no dia
15/10/2020
. E, encerrada a fase investigativa, ofertou-se a denúncia em desfavor do increpado no dia
22/10/2020
,
a qual foi recebida em
27/10/2020
, sendo o acusado citado pessoalmente em
26/10/2020
, ocasião em que informou não ter condições econômicas para contratar advogado particular.

Nada obstante a isso,
no dia
30/10/2020
a i. defesa constituída atravessou uma petição com procuração, pugnando a revogação da prisão preventiva, sendo os autos remetidos ao
Parquet
para a colheita de sua manifestação. E, antes mesmo de qualquer deliberação judicial, mais uma vez, o i. defensor habilitado nos autos acostou pedido de liberdade provisória, requerimentos estes que foram indeferidos no dia
06/11/2020.

E, somente no dia
21/01/2021
, foi apresentada a resposta à acusação do acusado, cumulada com novo pedido de revogação da custódia provisória, que, da mesma forma que os demais, foi negado pela d. autoridade acoimada de coatora em
29/01/2021
.

Na sequência, foram determinadas as diligências necessárias para a realização da instrução processual por meio de videoconferência, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, e, tudo estando devidamente certificado nos autos, designou-se a audiência instrutória para
16/03/2021.

Diante deste cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao beneficiário nesse remédio heroico, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
13/10/2020
,
não verifiquei o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
, uma vez que não restou caracterizado o descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo.

Ao contrário, a prova amealhada aos autos eletrônicos demonstra que todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, a fim de dar celeridade ao trâmite processual, sendo os pedidos de liberdade defensivos devidamente analisados pela d. magistrada de 1º grau.

Por outro lado, observa-se a desídia da própria i. Defesa, pois, embora o paciente tenha sido citado pessoalmente no dia
26/10/2020
, sua resposta à acusação foi acostada aos autos da ação penal originária tão somente em
21/01/2021
, a incidir, na hipótese versada, o entendimento previsto no
Enunciado n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

De mais a mais, por ter sido a audiência de instrução designada para a data de ontem -
16/03/2021
-, há grande probabilidade da etapa judicial ter sido encerrada durante a solenidade judicial, com a abertura de prazo para as partes apresentarem as alegações finais, o que, também, faz incidir o previsto no Enunciado n.º 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Portanto, considerando que
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
inexiste coação ilegal a ser sanada no caso em apreço, a conta do tempo de duração da custódia cautelar do paciente
.

Nesse contexto, importante lembrar
que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto,
motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso, compatibilizando-os com outras garantias também previstas na Constituição Federal às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Logo, o contexto processual do caso em apreço revelando a inexistência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, e, por outro lado, a desídia da i. Defesa, que demorou quase três meses para apresentar a resposta à acusação, inviabiliza o acolhimento do pedido de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, especificamente no que tange à tese de ofensa ao princípio da homogeneidade,
EXTINGO O FEITO

sem resolução de mérito
,
com
fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, por configurar mera repetição de pedidos. E, quanto ao remanescente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021